Tribunal: TJDFT
Processo: 0751554-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0751554-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: MH COMERCIO E REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUANA GONÇALVES DA SILVA contra a decisão proferida em cumprimento de sentença monitória movido por MH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COSMÉTICOS LTDA., que indeferiu a impugnação à penhora eletrônica, via SISBAJUD, concretizada em R$ 455,40 (08/11/2025 - ID 256381067 na origem), ao fundamento de que a agravante não provou a impenhorabilidades do montante bloqueado. Anoto agravo anterior em curso (0749189-60.2025.8.07.0000), com mesmo Relator – Desembargador Carlos Pires –, no qual a impugnação à penhora eletrônica, via SISBAJUD, concretizou-se no valor R$ 791,44 (R$ 653,48 no dia 30/10 e R$ 137,25 no dia 31/10 – ambas no ID 256381068 na origem). Em suas razões recursais, argui que o valor bloqueado (R$ 455,40 – 08/11/2025) corresponde a exatos 30% do salário-mínimo, precisamente o valor da pensão alimentícia (0702963-73.2025.8.07.0007) transferido, via Pix pelo alimentante na antevéspera, em 06/11/2025 (ID 256481846 na origem). Esclarece que o depósito, fixado na ação de alimentos no Nubank, tem sido feito na CEF. Aduz a perfeita congruência entre o valor da pensão e o bloqueio a justificar o reconhecimento da impenhorabilidade e da consequente desconstituição da penhora, já que sobre pensão alimentícia de menor. Repisa a impenhorabilidade dos benefícios assistenciais da agravante defendendo que a liberação de verbas alimentares é matéria de ordem pública e que pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo magistrado, sem a necessidade de novo pedido. Destaca como prova de vulnerabilidade do núcleo familiar o seu encaminhamento ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS - ID 256387351 na origem). Requer, em efeito ativo, a imediata liberação em seu favor da penhora e, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. De início, decotemos o bloqueio de R$ 791,44 (R$ 653,48 no dia 30/10 e R$ 137,25 no dia 31/10 – ambas no ID 256381068 na origem) para exame exclusivo no bojo do Agravo de Instrumento n. 0749189-60.2025.8.07.0000. O exame a seguir se restringirá ao bloqueio de R$ 455,40 (08/11/2025 - ID 256381067 na origem). Sigamos. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, a agravante requer, em efeito ativo, a imediata liberação em seu favor da penhora de R$ 455,40 (08/11/2025 - ID 256381067 na origem). Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para o estrito caso dos autos, R$ 455,40 (08/11/2025 - ID 256381067 na origem), estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo vindicado. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, contudo, o cotejo entre o valor da pensão alimentícia depositada mensalmente na conta da agravante - para a sua filha, N.B.G., pelo genitor E.B.V. (30% do salário-mínimo – vide autos 0702963-73.2025.8.07.0007 – cópia no ID 255351551, pág. 112, na origem) - com o valor depositado pelo genitor E.B.V. no dia 06/11/2025 (ID 256481846 na origem) e o bloqueio do dia 08/11/2025 (ID 256381067 na origem) com uma congruência suficientemente precisa de valor (R$ 455,40) e tempo – entre 06 e 08 de novembro - a desvelar que, neste agravo, a penhora recaiu indevidamente em verba impenhorável (art. 833, IV, do CPC) em valor suficientemente módico (R$ 455,40) a inviabilizar, ao menos na situação ora em exame, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade necessária para a eventual manutenção do bloqueio. Aqui, em especial, os valores ora liberados, mesmo que na conta da agravante, são oriundos do genitor e destinados ao sustento da menor. Ante o exposto, DEFIRO o efeito ativo vindicado para determinar o imediato desbloqueio apenas do valor de R$ 455,40, penhorado em 08/11/2025 (ID 256381067 na origem) em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive quanto ao imediato cumprimento da medida. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator